Tribunal: TJPA
Processo: 0802799-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802799-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDSON FREIRE DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA O ATO PROCESSUAL, NÃO SE FEZ PRESENTE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva o ora impetrante a nulidade da decisão judicial que condenou o ora apelante, em violação as garantias constitucionais da ampla de defesa e do contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade da decisão por violação ao disposto no art. 3º, da Recomendação nº 1, de 17/01/2025 TJ/PA; ii) a nulidade do ato judicial que nomeou advogado dativo sem prévia oportunidade de escolha do réu; iii) o reconhecimento do prejuízo causado, com a anulação de todos os atos subsequentes e remarcação de nova data para repetição do ato, com a presença da Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento que
“a alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief”
. (STF – RMS 38004 AgR, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Órgão julgador: Segunda Turma, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data de Publicação: 25/04/2022).

2. Assim, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal:
“nenhum ato será declaro nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

3. Na hipótese, não vislumbro a ocorrência da alegada nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o ora paciente, na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em regime de mutirão, estava devidamente patrocinado por defensor nomeado ad hoc, em obediência ao artigo 265, §2º, do Código de Processo Penal.

4. Conforme se verifica dos autos, a Defensoria Pública Estadual foi intimada para a realização do ato processual, em 27/08/2024.

5. Não obstante, apesar de ter encaminhado ao Gabinete da Vara o Ofício nº 01/2025/DPPA/NCAR, comunicando a sua impossibilidade de participação na mencionada audiência, e requerendo a sua remarcação para outra data, o documento não foi juntado aos autos para ciência do magistrado a quo.

6. Assim, ao nomear advogado para realização do ato, dando ao réu, ora paciente, o direito de ter um momento reservado antes da audiência, agiu o juízo ora inquinado coato de acordo com a previsão legal.

7. Destarte, conforme se depreende dos autos, o ora paciente aceitou a assistência do defensor constituído pelo juízo para a prática do ato, tendo com este encontro reservado antes do início da audiência, nada suscitando em contrário.

8. Nestes termos, observo que a insatisfação do ora impetrante não logrou êxito em demonstrar a efetiva deficiência ou mesmo ausência de patrocínio do réu, ora paciente, que participou do ato devidamente acompanhado por defensor ad hoc, razão pela qual não há falar em ilegalidade do pronunciamento judicial ora impugnado. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e às prerrogativas da Defensoria Pública, quando o magistrado
a quo
nomeia defensor
ad hoc
para atuar em audiência na qual a Defensoria Pública, devidamente intimada, não comparece, nem justifica nos autos a sua ausência, não havendo que se falar em nulidade do processo. 2. Precedentes.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 265, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 207.850/MG 2011/0120591-8, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª T., j. 08/04/2014; STJ, AgRg no HC nº 660.711/SP 2021/0115504-8, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 25/05/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 927.485/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 06/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de onze de março de dois mil e vinte e cinco à treze de de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Edson Freire do Nascimento
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e
artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal
, combinado com os
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do mesmo diploma processual penal
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Marabá/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0810088-47.2022.8.14.0028
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24881918, o ora impetrante informou que no dia
03 de agosto de 2022
, o paciente foi
denunciado
pelo representante do Ministério Público de 1º Grau pela
suposta
prática de
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, sendo
recebida
a
inicial acusatória
no dia
05 de março de 2023
.

Pontuou que no dia
28 de janeiro de 2025
, através do
Ofício nº 01/2025/DPPA/NPCAR
, o ora impetrante
comunicou
ao juízo
a quo
sua
impossibilidade
de
participar
das
audiências
designadas para o dia
12 de fevereiro de 2025
, em razão de estar participando de
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia/PA
(ref. Processo nº 0006708-73.2019.8.14.0054 – réu preso), requerendo, assim, a
remarcação
dos referidos atos processuais.

Salientou que na mencionada data, o juízo ora inquinado coator
não atendeu
ao requerimento da Defensoria Pública Estadual, e
nomeou advogado dativo
para participar da referida audiência, vindo a ser o ora paciente
condenado
pelos crimes narrados na exordial acusatória, bem como, determinou o pagamento de
R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoitos reais)
, à título de
honorários advocatícios
.

Diante deste cenário, o ora impetrante objetiva, em sede de
liminar
, o
reconhecimento
do
constrangimento ilegal
suportado pelo paciente em face da
nulidade da decisão judicial
que
nomeou advogado dativo
, em patente
prejuízo
à sua defesa, e em violação ao
artigo 3º, da Recomendação nº 1º, de 17 de janeiro de 2025/CGJ/TJPA
, com a
anulação
de todos os atos subsequentes, em especial, o
pronunciamento condenatório
prolatado em
ofensa
aos
princípios da ampla defesa e do contraditório
.

No mérito, pugnou pela
ratificação
da
liminar
a ser deferida, com a
anulação da decisão judicial
ora impugnada, com a
repetição
da
Audiência de Instrução e Julgamento
em
outra data
a ser marcada, sendo oportunizada a participação da
Defensoria Pública Estadual
, atuando em favor do ora paciente
Edson Freire do Nascimento
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, ID 24905654, oportunidade em que
reservei-me
para apreciar o pedido urgente após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo ora imperante.

Através do
Ofício nº 008/2025-GJ
, ID 24935284, o magistrado singular prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Cuida-se de habeas corpus objetivando desconstituir a decisão da autoridade coatora que nomeou advogado dativo para o paciente, mesmo após a Defensoria Pública por meio do ofício nº 01/2025/DPPA/NCAR ter requerido a redesignação da data de audiência. Consta que o paciente foi condenado, sendo o Estado condenado a pagar honorários advocatícios ao advogado dativo ora nomeado. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, fato ocorrido em dia 31/07/2022. Após uma discussão, o paciente ameaçou a vítima e após a segurou pelo pescoço e apertou-a contra a cintura. Ato contínuo, o agressor desferiu uma tapa na boca da ofendida, deixando-a lesionada. A denúncia foi recebida em 05/08/2022. O acusado fora citado, apresentou resposta escrita à acusação, o Ministério Público se manifestou sobre as preliminares, houve o saneamento e designada audiência de instrução, em regime mutirão, para a data de 12/02/2025 (id. 124224099). Em decorrência do
regime de mutirão
, este subscritor oficiou ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao Ministério Público e à Defensoria Pública para que disponibilizassem um Juiz de Direito auxiliar, Promotor de Justiça auxiliar e Defensor Público auxiliar, apenas para participação no citado mutirão de audiências de instrução, em sala anexa, concomitantemente às audiências de instrução na sala principal. O mutirão de audiências de instrução promove uma redução da extensa pauta de audiências, reduz o risco de prescrição da pretensão punitiva estatal considerando as baixas penas em abstrato e geram uma célere resolução jurisdicional, objetivando a redução do tempo médio de tramitação – TMT e cumprimento da Meta 8- CNJ. A
Defensoria Pública atuante e zelosa foi intimada para o ato em 27/08/2024
,
conforme ciência disposta no id. 124356047
. Na data consignada, o
Defensor que subscreveu o acima citado ofício justificando a ausência não compareceu
,
como esperado
,
e também não apareceu qualquer outro Defensor Público para auxiliar o ato
,
tendo a Juíza de Direito auxiliar nomeado um defensor ad-hoc
.
Como o citado ofício n° 01/2025/DPPA/NCAR
,
da Defensoria Pública
,
foi encaminhado para o gabinete da vara
,
o mesmo não foi juntado aos autos para que a Juíza tomasse ciência
.
A audiência de instrução transcorreu com a atuação regular do Promotor de Justiça auxiliar e com o Defensor dativo
,
sendo o acusado sentenciado e condenado a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o crime de lesão corporal e de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de ameaça
.
Pontuo que foi arbitrado o valor de um salário-mínimo à título de honorários advocatícios
. Era o que tínhamos para informar. Aproveito o ensejo, Excelência, para renovar meus mais sinceros protestos de distinta consideração. (...).”

Grifei

Com o retorno dos autos, ID 24970300,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 25042318, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem,
“para ser mantida a sentença condenatória prolatada em Audiência de Instrução e Julgamento em Mutirão, realizada em 13/02/2025, referente ao processo nº 0810088-47.2022.8.14.0028, e para o qual foi nomeado advogado dativo, para aturar na Defesa do paciente Edson Freire do Nascimento, em razão da ausência (justificada) do Defensor Público, na audiência designada para ser realizada em mutirão.”

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva o reconhecimento da
nulidade da decisão judicial
que condenou o ora paciente às penas de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência de gênero
, nos
moldes do artigo 129, §13º, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática do
crime de ameaça
,
no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006
, respectivamente, por violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduziu que a
sentença condenatória
ora objurgada não respeitou o
artigo 3º, da Recomendação nº 01, de 17 de janeiro de 2025-CGJ-TJPA
, bem como, n
ão oportunizou
ao réu, ora paciente, o
direito de escolher um defensor de confiança
, restando demonstrado o concreto
prejuízo
à sua defesa.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal anulatória ora perfilada merece ser
DENEGADA
.

A
jurisprudência
das
Cortes Superiores
consagrou o entendimento que
“a alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief”
. (STF – RMS 38004 AgR, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Órgão julgador: Segunda Turma, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data de Publicação: 25/04/2022).

Assim, nos termos do
artigo 563, do Código de Processo Penal
:
“nenhum ato será declaro nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência da alegada
nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa
, tendo em vista que o ora paciente, na
Audiência de Instrução e Julgamento
realizada em
regime de mutirão
, estava devidamente patrocinado por defensor nomeado
ad hoc
, em obediência ao
artigo 265, §2º, do Código de Processo Penal
.

Conforme se verifica dos autos, a
Defensoria Pública Estadual
foi
intimada
para a realização do ato processual, em
27/08/2024
.

Não obstante, apesar de ter
encaminhado
ao
Gabinete da Vara
o
Ofício nº 01/2025/DPPA/NCAR
, comunicando a sua impossibilidade de participação na mencionada audiência, e requerendo a sua remarcação para outra data, o documento não foi juntado aos autos para ciência do magistrado
a quo
.

Assim, ao nomear advogado para realização do ato, dando ao réu, ora paciente, o direito de ter um momento reservado antes da audiência, agiu o juízo ora inquinado coato de acordo com a previsão legal.

Com efeito, esse procedimento não viola nenhuma regra de autuação da Defensoria Pública ou mesmo do contraditório, porque, assim como o órgão estatal, os defensores nomeados pelo magistrado, quando necessário, para a prática de determinado ato, atuam em observância à chamada assistência judiciária gratuita,
ex vi
da falta de condições de o réu contratar o patrocínio particular.

Nestes casos, portanto, o objetivo do Estado é permitir a assistência do acusado pela defesa técnica, o que, obviamente, não faz diferença se o múnus resultou da prestação de defensor particular indicado para certo ato ou de atuação de defensor público, sendo, tanto um como o outro, habilitados à representação processual segundo a lei.

Ademais, a natureza do patrocínio exercido pela
Defensoria Pública
é para o foto em geral e independe do mandato, podendo a assistência cessar a qualquer momento por vontade do acusado, bastando fazer-se acompanhar do instrumento procuratório em nome de outro.

Destarte, conforme se depreende dos autos, o ora paciente
aceitou
a
assistência do defensor constituído pelo juízo para a prática do ato
, tendo com este
encontro reservado antes do início da audiência
,
nada suscitando em contrário
.

Nestes termos, observo que a insatisfação do ora impetrante não logrou êxito em demonstrar a
efetiva deficiência
ou mesmo
ausência de patrocínio do réu
, ora paciente, que
participou do ato devidamente acompanhado por defensor
ad hoc
, razão pela qual
não há falar em ilegalidade
do
pronunciamento judicial
ora impugnado.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados do c
. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA AUDIÊNCIAS. INTERROGATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. IDÊNTICO MÚNUS DE PATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. WRIT SUBSTITUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. (...). 2.
Para o reconhecimento de nulidade processual, exige-se a demonstração concreta de sua ocorrência e, ainda, do prejuízo, devendo-se observar que o patrocínio exercido tanto pela Defensoria Pública quanto por advogado nomeado ad hoc resulta não da vontade do réu, mas da necessidade da assistência judiciária gratuita enquanto dever do Estado
. 3.
Nestas circunstâncias, a prova da deficiência de defesa ou mesmo da sua falta deve estar patente, porquanto, havendo atuação do advogado nomeado, o qual foi aceito pelo acusado, que, inclusive, teve com ele encontro reservado, não se reconhece a nulidade do ato cujo conteúdo foi tecnicamente aceito pela defesa
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 207.850/MG 2011/0120591-8, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 08/04/2014, DJe de 24/04/2014).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. RETIRADA DO RÉU, ADVOGADO QUE ATUOU EM CAUSA PRÓPRIA, DA SALA DE AUDIÊNCIAS. TEMOR DA VÍTIMA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 217 DO CPP. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 2.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
(HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020). 3.
Na hipótese, não se vislumbrou o alegado prejuízo ao réu em razão da nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato processual, visto que a inquirição da vítima foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado especificamente para o ato e, além disso, foi disponibilizado ao réu o acesso prévio ao advogado ad hoc, permitindo-lhe elaborar conjuntamente com o causídico estratégias defensivas que entender pertinentes
. Ainda, conforme foi destacado pelo Juízo de primeiro grau, o depoimento da vítima foi gravado, bem como disponibilizada mídia nos autos, que possibilitou ao acusado ter pleno acesso ao seu conteúdo da oitiva. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 660.711/SP 2021/0115504-8, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 25/05/2021, DJe de 01/06/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA DEFENDER O RÉU EM AUDIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO ART. 210 DO CPP. NÃO PROCEDENTE. DIÁLOGO OCORRIDO ENTRE POLICIAL DA ESCOLTA E TESTEMUNHAS APÓS SUA OITIVA. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE TRECHOS LIVREMENTE TRADUZIDOS E EDITADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 211/STJ.

1.
A alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor ad hoc não foi reconhecida pelas instâncias antecedentes, sendo consignado que o defensor dativo teve a oportunidade de conversar com o acusado fora da sala de audiência antes do início dos trabalhos, o acompanhou nas demais audiências, além daquela em que foi constituído quando do interrogatório do acusado, assim como as alegações finais apresentadas foram suficientemente fundamentadas
. 2.
Além do mais, não constou da ata de audiência nenhum fato que demonstrasse eventual prejuízo ou impedimento para a continuidade do ato processual, como a ocorrência ou não de entrevista prévia, a complexidade do feito ou o fato de a defesa não se sentir habilitada para tal mister, nesse sentir, tem-se que o Magistrado sentenciante atuou nos estritos termos do art. 265, §2º, do CPP, não sendo possível extrair razões para entender que o ora agravante teve cerceado seu direito à ampla defesa durante a instrução processual, inexistindo motivos para a declaração da alegada nulidade por cerceamento de defesa
. Precedentes. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp nº 927.485/SP, Relator (a) Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 06/10/2020, DJe de 13/10/2020).
Grifei

Por derradeiro, destaco que apesar de restar condenado nos autos da ação principal, ao ora paciente foi concedido o direito de recorrer em liberdade, não havendo constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Edson Freire do Nascimento
e, no mérito,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/03/2025